Tribunal: TJMT
Processo: 0018918-87.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018918-87.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), ADEMILSON DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 487.143.211-49 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC
0018918-87.2016.8.11.0041

APELANTE(S):

ADEMILSON DE OLIVEIRA BARBOSA

APELADO(S):

BANCO ITAUCARD S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA - VALIDADE DO ATO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DESSE TEMA EM APELO – OFENSA À COISA JULGADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CPC – MORA CONSTITUIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Extrai-se dos autos que a matéria respectiva à validade do ato de constituição do devedor em mora prevista no Decreto-Lei 911/69, foi questão decidida no AI nº
1010223-80.2021.8.11.0000
, já acobertada pelo manto da coisa julgada, que resulta em preclusão
pro judicato
, a teor do art. 505 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADEMILSON DE OLIVEIRA BARBOSA
contra a sentença que julgou
procedente
a
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S/A
, tornando definitiva a liminar concedida nos autos e consolidando a posse e a propriedade em favor do autor. Condenou, ainda, a parte requerida, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta a apelante o desacerto da sentença, por entender que não houve o requisito indispensável à ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, haja vista que a instituição financeira não esgotou todos os meios para sua localização, apresentando Aviso de Recebimento com a informação de “
endereço insuficiente
”, razão pela qual o protesto realizado é inválido.

Afirma que a notificação só foi devolvida porque a recorrida, quando do preenchimento do endereço do devedor/recorrente, indicou bairro diverso do declarado em contrato, pois o endereço declarado pelo recorrente é no bairro JARDIM LEBLON II e o bairro informado na carta de notificação está JARDIM LEBLON I.

Destaca que a instituição financeira não constituiu o devedor em mora, cerceando seu direito de quitação das parcelas em atraso, violando assim o disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a ação de busca e apreensão seja extinta, sem resolução de mérito, pela ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC); tendo a apelada vendido/alienado o veículo à terceiro, requer seja a mesma condenada ao pagamento da multa prevista no §6º do art. 3º do Dec. Lei 911/69, bem como requer a condenação da recorrida em litigância de má-fé.

Ao apresentar as contrarrazões no ID. 122878060, o banco apelado refutou as argumentações do recurso, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à alegação de

ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

Ocorre que esta d. Relatora, em análise ao Agravo de Instrumento nº
1010223-80.2021.8.11.0000
, ateve-se, justamente, a esta matéria, ou seja, à análise da validade do ato de constituição em mora, ficando definida, à unanimidade de votos, em sede de Agravo Interno, de mesma numeração, a validade do ato constitutivo de ação, que não foi rebatido por recurso próprio pela parte vencida, resultando, daí, a coisa julgada, de natureza constitucional, com matriz prevista no inciso XXXVI do art. 5º da CF/88, que não pode mais ser aventada por meio de outro recurso.

Eis a ementa do Agravo Interno mencionado (
1010223-80.2021.8.11.0000 – ID.
103308978 - Acórdão
)
:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – LIMINAR DEFERIDA –
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – COMPROVAÇÃO

– TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO
– MORA EX RE – DECISÃO MONOCRÁTICA –

DECISÃO FUNDAMENTADA – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo os mesmos fundamentos apresentados no recurso de Agravo de Instrumento, não cumprindo o agravante o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, deve ser desprovido o recurso.-

Deveras, a tese acerca da validade ou não do ato de constituição em mora do devedor ressai questão já abarcada pela coisa julgada, que resulta em preclusão
pro judicato
, a teor do art. 505 do CPC, porquanto:

“Art. 505 - Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

Ademais, ainda que o objeto do apelo tenha como tema único a (in)validade da constituição do devedor em mora, registre-se, por sua vez, que o art. 507 do CPC veda à parte
“... discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”,
razão porque, levantada uma matéria já decidida em agravo de instrumento, tem-se por precluso o tema, sendo impossível a rediscussão em apelo, sob pena de violar-se a coisa julgada.

Sendo assim, ao compulsar, detidamente os autos, verifica-se que se operou a preclusão consumativa, uma vez que a matéria em questão restou amplamente discutida em sede de agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS EXPENDIDOS EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA.
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA
.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS artigos 337, §§ 2º E 4º, 485, 489, § 1º, 503, § 2º, 504, I, E 1.022, II e III, DO CPC/2015 E DOS artigos 1º, 6º E 19 DA LEI 12.016/2009. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO artigo 1.022 DO CPC/2015. TRIBUNAL A QUO EXPRESSAMENTE ASSEVEROU QUE HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se de irresignação contra decisum do Tribunal a quo que reconheceu que a matéria da presente Ação Ordinária já foi apreciada em Mandado de Segurança que analisou o mérito e transitou em julgado. Ambos os feitos discutem suposta nulidade do processo administrativo instaurado pela CEEE-D que aplicou penalidade à empresa agravante por descumprimento do contrato administrativo. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO artigo 1.022 DO CPC/2015 2. Ora, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Cita-se trecho do julgamento dos Aclaratórios: "Ao contrário do que defende a embargante, a sentença proferida no Mandado de Segurança analisou as provas coligidas e entendeu pela ausência de direito da impetrante. Não há, naquele julgado, menção à necessidade de dilação probatória ou à inadequação da via eleita. Assim, como houve análise dos documentos acostados pela impetrante/embargante e denegação da segurança, não há como se admitir a rediscussão dessa mesma matéria pela via ordinária, sob pena de violação à
coisa julgada material
, tal como constou do acórdão embargado. Outrossim, descabida a alegação de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte. Ora, inexistindo uma das condições da ação - qual seja, o interesse de agir - não há como passar à apreciação do mérito da demanda, nem mesmo em caráter liminar" (fls. 1.668/1.1669, e-STJ). TRIBUNAL A QUO EXPRESSAMENTE ASSEVEROU QUE HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS E COISA JULGADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou: "Cuida-se de ação ordinária visando ao afastamento de penalidades a ela imputadas pela CEEE-D no processo administrativo n. 16/0480/0000036-3, instaurado devido ao descumprimento do contrato administrativo n. CEEE-D/2013/9950016. Ocorre que, como bem constou da sentença, a matéria trazida a lume já foi objeto do Mandado de Segurança n. 001/1.16.0167832-1, no qual foi proferida sentença denegatória (fls. 95/99), transitada em julgado em 12/03/2018. Outrossim, ao contrário do que defende a apelante, a sentença proferida no writ examinou o mérito da demanda, analisando e rejeitando a pretensão declinada pela parte. (...) Nesse contexto, ainda que a magistrada sentenciante tenha referido a ausência de demonstração do direito líquido e certo da parte, é inegável que houve julgamento do mérito do mandado de segurança, sendo impossível a rediscussão da mesma matéria na presente ação ordinária,
sob pena de violação à coisa julgada material
, em atenção ao disposto nos artigos 503 e 505 do CPC/15 e à segurança jurídica. (...) [...]

6. O Órgão Julgador decidiu que" a sentença que denega a segurança, decidindo o mérito, impede que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais ". Assim, concluiu que"é inegável que houve julgamento do mérito do mandado de segurança, sendo impossível a rediscussão da mesma matéria na presente ação ordinária, sob pena de violação à coisa julgada material, em atenção ao disposto nos artigos 503 e 505 do CPC/15 e à segurança jurídica".

8. Agravo Interno não provido.

( AgInt no AREsp 1773040/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 05/11/2021)

“Nos termos do art. 474 do CPC/15,
"passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido". Na linha dos precedentes desta Corte,"o art. 474 do CPC reflete a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual todas as questões deduzidas que poderiam sê-lo e não o foram encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo que em ação diversa"
( REsp 1.264.894/PR, 2ª Turma, Rel. Min. HumbertoMartins, DJe de 9.9.2011), ou seja,"
a coisa julgada é tutela da pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por forçada denominada 'eficácia preclusiva do julgado' (artigo 474, do CPC),que impede seja infirmado o resultado a que se chegou em processo anterior"com decisão transitada em julgado, ainda que"a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado adredemente proferido". ( REsp 1.039.079/MG, 1ª Turma, Rel. Min. LuizFux, DJe de 17.12.2010)
."
(STJ
-
REsp 938617 SP 2007/0060882 - T2 - SEGUNDA TURMA -
Relator
Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES -
Julgamento
: 11/10/2011 -Publicação: DJe

18/10/2011)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - COISA JULGADA - ART. 507 NCPC - SENTENÇA MANTIDA. 1. A preclusão caracteriza-se pela proibição de se discutir no curso do processo as questões impugnadas e já decididas. 2. Observo dos autos que já restou amplamente discutido, em sede de agravo de instrumento, acerca da legalidade da notificação extrajudicial realizada pelo autor, a fim de comprovar a mora do réu. 3. Operando-se a coisa julgada, não há que se falar em rediscussão da matéria. 4. Sentença mantida
”.
(TJ-MG - AC: 10024141684670005 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 25/05/2016, Data de Publicação: 03/06/2016)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Por consequência, majoro os honorários para 15% do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022